Tribunal: TJSP
Processo: 1092618-50.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação de indenização cumulada com pedido de cancelamento em cadastro de crédito e reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Argumentos do Apelante que não se sustentam. Ausência de apresentação de réplica que torna incontroversos os fatos trazidos em contestação. Apelante que não comparece a audiência de instrução para a qual estava designado o seu depoimento pessoal. Pena

Ementa:
Apelação. Ação de indenização cumulada com pedido de cancelamento em cadastro de crédito e reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Argumentos do Apelante que não se sustentam. Ausência de apresentação de réplica que torna incontroversos os fatos trazidos em contestação. Apelante que não comparece a audiência de instrução para a qual estava designado o seu depoimento pessoal. Pena do confesso. Apelado que demonstra a contratação de seus serviços por parte do Apelante, indicando o número da linha telefônica disponibilizada, o pleito para migração de plano e o pagamento de faturas de alguns meses. Condenação do Apelante em litigância de má-fé. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO com determinação.